Tribunal: TJDFT
Processo: 0000618-22.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO. RECONHECIMENTO DO RÉU POR MEIO DE FOTO NO FACEBOOK. REQUISITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO OBSERVADOS. PROVA INAPTA PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DO DELITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante entendimento do c. STJ, a inobservância dos requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal acarreta a nulidade da prova, de modo que o reconhecimento pessoal é apto para indicar a autoria delitiva apenas quando realizado dentro dos preceitos estabelecidos pelo dispositivo legal, devendo, ainda, ser corroborado com outros elementos de prova a serem construídos para sustentar de forma segura um decreto condenatório. Precedentes.
2. In casu, o embargante foi apontado como coautor do delito, ao ser visualizado em uma foto no Facebook ao lado de um dos acusados que havia sido reconhecido pela vítima, sendo este fato considerado apto para caracterizar o reconhecimento do recorrente, não havendo outro elemento que demonstre, com a segurança necessária para fundamentar uma condenação, a sua participação no evento criminoso.
3. Havendo fundada dúvida da participação do recorrente no delito apurado nos autos, a absolvição é medida que se deve impor, ante ao dever de observância do princípio do in dubio pro reo.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acórdão reformado para absolver o réu nos termos do art. 386, V do CPP.